Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-52.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Relação de consumo. Invasão da conta de e-mail da autora em meados de abril de 2023. Ré que, na condição de provedora de aplicações de internet, nada faz para propiciar o rápido restabelecimento do acesso da autora à sua caixa postal eletrônica. (ii) Sentença de parcial procedência. (iii) Insurgência da ré. Irresignação

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Relação de consumo. Invasão da conta de e-mail da autora em meados de abril de 2023. Ré que, na condição de provedora de aplicações de internet, nada faz para propiciar o rápido restabelecimento do acesso da autora à sua caixa postal eletrônica. (ii) Sentença de parcial procedência. (iii) Insurgência da ré. Irresignação impróspera. Falha no serviço prestado pela ré no que atine à adoção de providências visando a rápida retomada, pela autora, do controle sobre sua conta de e-mail, a despeito dos muitos pedidos realizados à prestadora de serviços através de seus diversos canais oficiais de atendimento. Situação que, após quase dois anos, permanece inalterada, a despeito de decisão antecipatória da tutela jurisdicional proferida em setembro de 2023, fixando prazo de 05 (cinco) dias para a resolução do problema, sob pena de multa cominatória. Menosprezo da ré pela angústia de sua cliente. Descaso pelo Poder Judiciário e suas decisões. Danos morais verificados in re ipsa. Presença de nexo causal entre a falha nos serviços ofertados pela ré e os danos extrapatrimoniais suportados pela consumidora. (iv) Insurgência da autora no que toca ao valor de R$3.000,00 arbitrado na origem a título de reparação pelos danos morais sofridos. Irresignação que prospera em parte. Autora que, como dito, está há quase dois anos sem poder acessar sua caixa de e-mail mantida junto à ré, período em que ficou privada de consultar todas as informações ali armazenadas, várias delas, como refere, sensíveis, já que usava a conta de e-mail em questão para o exercício de suas atividades profissionais como perita judicial. Requerente que, ademais, teve – e segue tendo – seu tempo útil desperdiçado na tentativa de solucionar o problema. Cifra de R$3.000,00 que se mostra insuficiente ao aplacamento do mal causado – sem falar que não exerce adequada função punitivo-pedagógica à ré, para que emende sua atuação em eventuais situações futuras análogas à dos autos correntes. Indenização majorada para R$7.000,00. (v) Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.